Tribunal: TJDFT
Processo: 0719096-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719096-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE WILSON PORTO AGRAVADO: RIVANIA DOS SANTOS FIGUEIREDO DECISÃO JOSÉ WILSON PORTO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 235621545, autos originários) proferida na ação de imissão de posse que propôs contra RIVÂNIA DOS SANTOS FIGUEIREDO, que deferiu parcialmente a antecipação de tutela para determinar a sua imissão na posse do imóvel no prazo de 60 dias a contar da intimação da ré. O pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a imissão da posse ocorresse no prazo de 10 dias foi indeferido (id. 71851772). Intimada, a agravada-ré não apresentou resposta ao recurso (id. 74834690). Intimado o agravante-autor a dizer se persistia o seu interesse recursal, tendo em vista a notícia constante do processo originário de que houve a desocupação voluntária do imóvel pela agravada-ré em 5/8/2025 (id. 75003884), ele não se manifestou (id. 75498771). A desocupação do imóvel litigioso ocasionou a perda superveniente do interesse recursal, conclusão que é reforçada pela inércia do agravante-autor em se manifestar quanto ao despacho supracitado. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 26 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora